Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732247-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA AGRAVADO: ELIZAMA MOREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO SETE, 6a ETAPA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em cumprimento de sentença condenatório por inadimplemento de cotas condominais, indeferiu pedido de penhora de imóvel, diante da impossibilidade da constrição do bem, senão de seus direitos aquisitivos (ID 39682248). A agravante sustenta que: 1) a alienação fiduciária é cláusula de garantia do credor, mas não interfere na obrigação de o devedor fiduciário ter seu imóvel penhorado, porque está na posse direta do bem, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997; 2) a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais recai sobre o patrimônio do próprio devedor; 3) a alienação do imóvel por meio de leilão não configura penhora do direito aquisitivo, mas do próprio imóvel, ainda que de propriedade resolúvel, do credor fiduciário; 4) a penhora de direitos aquisitivos para imóveis alienados fiduciariamente deve ser excetuada para o caso de dívidas de natureza propter rem, diante da necessidade de conciliar os interesses patrimoniais do condomínio e do credor fiduciário; 5) o débito condominial onera o próprio bem, dívida que não se confunde com o crédito que deu origem à aquisição do bem por meio de alienação fiduciária; 6) Nos termos do art. 799, I, do Código de Processo Civil, para a hipótese dos autos, basta a intimação do devedor e do credor fiduciário da penhora, para que a constrição possa ser efetivada. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 39682249/50). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 1. Art. 1.368-B, caput, do Código Civil, a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição credor fiduciário. O seu parágrafo único determina que a responsabilidade patrimonial pelos encargos patrimoniais do imóvel que se consolidar em sua propriedade será transferida a partir da sua imissão na posse. Dessa norma conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento do crédito é do devedor, que incluiu o seu imóvel em garantia, até que o perca, por inadimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária. Disso decorre que, salvo no caso de pagamento integral das parcelas, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Assim a penhora passível de atingir o próprio devedor se limita aos direitos aquisitivos do próprio bem. Além disso, os arts. 789 e 824 do CPC determinam que a penhora só poderá ser realizada para expropriar bens do devedor, salvo as exceções legais e as execuções especiais. Essas normas devem ser interpretadas com a exceção legal expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC, que dispõe: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. O bem alienado fiduciariamente não é de propriedade definitiva do devedor, motivo pelo qual só podem ser penhorados seus respectivos direitos de aquisição, ainda que o objeto da dívida tenha natureza propter rem. Nesse exato sentido, é a jurisprudência deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS PENDENTES. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A resolução dos efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel pressupõe o pagamento da dívida e de todos os seus encargos, pelo que ao devedor fiduciante remanesce tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem. 2. O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Precedentes. 3. O fato de se tratar de obrigação propter rem não autoriza a alienação de imóvel cuja propriedade não é do devedor, sob pena de gerar obrigação para terceiro arcar com a dívida do executado. 4. No caso, existente alienação fiduciária em garantia em favor de terceiro e ausente a comprovação do pagamento integral das parcelas contratadas, correta a decisão agravada que indeferiu a penhora do imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1609795, 07234023420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022.)” – grifou-se “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, de acordo com o art. 835, inciso XII, do Código de Processos, os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. 2. Deferidas a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e a alienação com preferência de ordem de crédito, não há que se falar em continuidade dos atos expropriatórios para pagamento de dívida condominial, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem. 3. Se a dívida condominial acompanha o imóvel em razão de sua natureza propter rem e se o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante, a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais no momento em que for consolidada a propriedade em seu nome ou realizar o seu leilão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1376392, 07124113320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.)” Finalmente, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitada por meio de decisão liminar. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator